Tribunal: TJDFT
Processo: 0730418-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730418-07.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA, ADAO RIBEIRO TOSTA, CARLA JUSSARA COSTA RIBEIRO APELADO: ADAO RIBEIRO TOSTA, CARLA JUSSARA COSTA RIBEIRO, ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA DECISÃO O apelante, Adão Ribeiro Tosta, noticiou a celebração de acordo extrajudicial, após o julgamento da Apelação, juntando o instrumento firmado entre as partes, por estas assinado eletronicamente. Com efeito, nos termos do artigo 932, I do Código de Processo Civil, cabe ao Relator, monocraticamente , homologar a autocomposição amigável entre as partes. A solução consensual de conflitos deve ser estimulada em qualquer grau de jurisdição, conforme exegese do artigo 3o, parágrafos 2o e 3o do mesmo Código e, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial " (REsp 1676243/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 13/09/2017). Assim, HOMOLOGO a transação entre as partes e extingo o processo nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Honorários na forma acordada. Preclusa, retornem os autos à origem para arquivamento. Int. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora